Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-79.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Desclassificação. Vias de fato. Menoridade relativa. Pena. Danos morais.
1 - A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal. Não provadas, contudo, as lesões sofridas pela vítima, seja por laudo médico, fotografia ou prova testemunhal, desclassifica-se a imputação para contravenção penal de vias de fato.
2 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.2,4 e RE 597270QO-RG do STF).
4 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
6 - Apelação provida em parte.